Tribunal: TJDFT
Processo: 0702498-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA METADE DO VALOR DEVIDO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE.
1. A execução de título judicial deve observar os limites da coisa julgada. Se o título judicial não estabeleceu como base de cálculo dos honorários de sucumbência o alegado proveito econômico correspondente ao valor do titulo cuja nulidade foi declarada, não pode ser adotada pela parte exequente para fins de cálculos do valor devido, sob pena de afronta aos exatos limites do Decisum.
2 Em se tratando de condenação solidária, cada devedor responde pela integralidade do débito.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO QUE ACOLHE PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO MANTIDA.